Tribunal: TJES
Processo: 5003235-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003235-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELENILCE VICENTE PEREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Elenilce Vicente Pereira, concedeu tutela antecipada para suspender os descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, referentes ao contrato n° 433, no valor de R$ 98,60, sob pena de multa de R$ 1.500,00 por desconto mensal indevido, limitada a R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito da agravada está evidenciada na aparente desconformidade entre sua intenção de contratar empréstimo consignado e a formalização de contrato de cartão de crédito consignado, prática repudiada pela jurisprudência do TJES por violar os princípios da lealdade, transparência e informação nas relações de consumo.

4. A reversibilidade da medida liminar e a superioridade econômica do banco em relação à consumidora justificam a manutenção da tutela.

5. O valor da multa diária, no importe de R$ 1.500,00 por desconto indevido, com limite de R$ 15.000,00, revela-se proporcional e em conformidade com precedentes deste Tribunal, que recomendam sua vinculação à ocorrência de cada evento de descumprimento, e não à periodicidade diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado quando há indícios de que o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado comum.

2. A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial pode ser fixada por evento mensal de desconto indevido, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A ausência de prejuízo concreto e a possibilidade de reversão da medida justificam a manutenção da tutela de urgência em favor do consumidor.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e § 1º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002787-07.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016655-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 26.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000760-30.2021.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência” n. 5001742-94.2025.8.08.0035, proposta por ELENILCE VICENTE PEREIRA, ora Agravada, concedeu a tutela de urgência requerida para que sejam suspensos os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria em relação ao contrato de n° 433, no valor de 98,60 (noventa e oito reais e sessenta centavos)
“sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Aduz o Agravante (id 12488142), em síntese, que decisão recorrida merece reforma ao argumento de que não estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória no caso concreto, bem como a excessividade da multa alegada.

Pela decisão id. 12517047, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo pleiteado.

A Agravada não apresentou contrarrazões (id. 12837164), tendo apenas tomado ciência da decisão liminar em grau recursal.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5003235-17.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco BMG S/A

Agravado:
Elenilce Vicente Pereira

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Em análise destes autos e do processo de origem, entendo que não houve mudança fática ou jurídica ensejadora de modificação do entendimento já firmado em sede liminar. Explico.

A concessão de tutela de urgência antecipada pressupõe, como cediço, a existência de risco de dano grave, concreto e atual. Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em apreço, o juízo de origem, ao deferir a medida, considerou presente a probabilidade do direito da Agravada na aparente inconsistência entre a sua intenção de contratar um empréstimo consignado e a efetiva formalização de um contrato de cartão de crédito consignado.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado contrária a essa modalidade de contratação, assentando que "
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

O perigo de dano, por sua vez, foi identificado na natureza alimentar dos proventos de aposentadoria da Autora, sobre os quais incidem os descontos mensais.

Na hipótese dos autos, o Banco Agravante deixou de demonstrar prejuízo concreto que pudesse advir da ordem de sobrestamento dos descontos mensais realizados no benefício da Agravada ou, ainda, da mera fixação, em abstrato, de multa cominatória por cobrança indevida.

Ademais, além de inexistir indício algum de impossibilidade material de sua execução, a medida imposta ao Agravante é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada da cobrança.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para a Agravada do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Por sua vez, quanto à fixação do valor da multa, deve-se respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando a necessidade de garantir o cumprimento da decisão judicial sem configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.

No caso vertente, entendo que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a limitação de até R$ 15.000,00 (uinze mil reais), determinado na decisão, mostra-se razoável à luz das peculiaridades da demanda, bem como pelo porte econômico do Agravante.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), e não de forma diária, garantindo maior adequação à obrigação de fazer imposta
" (TJES - Agravo de instrumento nº 5016655-26.2024.8.08.0000; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.05.2025).

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cédula de Crédito Bancário, com saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, celebrados sem transparência e cumprimento do dever de informação e direcionado a aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em benefício previdenciário. 2. Emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do CDC. 3. Elementos dos autos indicam que o consumidor não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.
4. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada, impondo-se a cada novo desconto indevido efetuado, estabelecendo-se um limite de R$ 10.000,00.
5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000760-30.2021 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível. Data: 19.10.2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso, mas a ele nego provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR